Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. FORTUITO. INTERNO. FATO. TERCEIRO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A omissão, não combatida por embargos de declaração, na análise do pedido de danos morais pode ser levantada em sede de apelação, de forma que não há falar em preclusão. Inteligência do artigo 1.013, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A falsificação de assinatura na celebração de negócio jurídico acarreta a inexistência deste, por ausência de vontade, de forma a não ser possível sua convalidação, razão pela qual deve ser determinado o retorno das partes ao status quo anterior à celebração do negócio jurídico fraudulento.
4. É sabido que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano imaterial não se presume, tampouco assume a natureza in re ipsa, mas é fundamental sua comprovação. Nessa seara, está restrito ao dano causado à sua imagem, ao nome ou ao crédito, o qual deve ser efetivamente demonstrado.
5.Já pela leitura da peça vestibular, verifica-se que a razão do dano moral seria pura e simplesmente a falha da instituição financeira na fiscalização e verificação da autenticidade das assinaturas do contrato e que permitiram a fraude bancária. Esse fato é insuficiente para causar lesão à imagem da pessoa jurídica.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.